Tribunal: TJES
Processo: 0025346-30.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Eleição
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025346-30.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: VANIR CARVALHO PEROZINI e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

1. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais, mesmo na hipótese de perda superveniente do objeto, conforme preceitua o §10, do art. 85 do CPC.

2.
In casu
,
a ação foi proposta em razão de ato legal praticado pelo apelante, sendo forçoso o entendimento que o autor deu causa à demanda, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

3. Quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, verifica-se que o montante está em conformidade com os critérios dos §§ 2º e 8º do art.85 do CPC, considerando a importância da causa, o tempo de duração do processo e o trabalho dos advogados.

4. Recurso provido. Ônus sucumbencial invertido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025346-30.2014.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
VANIR CARVALHO PEROZANI e CELINA DE CAMPOS BRENO PEREIRA

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo a analisar as suas razões.

Na origem,
VANIR CARVALHO PEROZANI
, ora apelado, ajuizou esta ação ordinária, após ajuizamento da ação cautelar 0023289-39.2014.8.08.0012, pretendendo que lhe fosse assegurado o direito de prosseguir no pleito eleitoral para cargo de diretor da escola “EMEF ANGELO ZANI”, de acordo com as normas da resolução 001-2014 do Conselho Municipal de Educação de Cariacica, a ser realizada no dia 12/11/2014.

No trâmite da referida ação cautelar, o Juízo de origem deferiu o pleito liminar às fls.104/106 e, após exaurimento da tutela objetivada, proferiu sentença de extinção deste processo, por perda superveniente do interesse processual do apelado e condenou o apelante a pagar as custas e os honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade.

Irresignado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs o vertente recurso de apelação, e sustenta, em suas razões de fls. 82/83, em síntese, que:
a)
de acordo com o art. 85 do CPC as despesas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que deu causa ao processo;
b)
verifica-se, assim, que quem deu causa ao presente feito foram os autores, visto que a ordem concedida na ação cautelar foi devidamente cumprida, exaurindo-se em 12/11/2024, tendo a presente ação sido ajuizada em 09/12/2014;
c)
além disso, já houve condenação em honorários na ação cautelar, configurando dupla oneração/condenação pelo mesmo fato; e
d)
o valor dos honorários são excessivos às circunstâncias deste caso concreto.

Pois bem. Em razão da extinção do processo, sem julgamento de mérito, os ônus sucumbenciais – pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios – devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do litígio, incidindo sobre a espécie o princípio da causalidade, em consonância com o §10 do art. 85, do Código de Processo Civil (
"Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
").

Assim, aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais na hipótese de perda superveniente do objeto.

In casu
, a ação foi proposta em razão de ato praticado pelo apelante, que foi considerado ilegal pelo juízo a quo, o que ensejou a concessão da medida liminar pleiteada. Ocorre que, a despeito da concessão da tutela provisória, verifico que não há ilegalidade na negativa municipal.

Nesse sentido, faz-se imperioso pontuar que a decisão que concedeu a tutela foi objeto de recurso, relatoriado pelo eminente desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, fazendo valer a transcrição do seguinte trecho:

[...]

Contudo, ainda que tais argumentos sirvam para a formação da cognição judicial e aferição dos requisitos do art. 273, do CPC , não posso deixar de observar, calcado em entendimento do Egrégio Tribunal Pleno, que esta E. Corte já se posicionou no sentido de que a lei municipal que prevê eleição direta de candidatos aos cargos de Diretor e Vice-Diretor Escolar padece de inconstitucionalidade

Trata-se de entendimento fundado no disposto no artigo 32, incisos II e V, da Constituição Estadual, que definem, por simetria federativa, a competência privativa do Poder do Executivo Municipal para nomear livremente os cargos em comissão (ou de função gratificada), como nas hipóteses de direção escolar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a matéria e, examinando especificamente o referido postulado, tem afirmado a inconstitucionalidade da legislação que prevê processo eletivo para a escolha de diretores escolares.

Neste ponto, mesmo que a lei que embasa a eleição no Município de Cariacica esteja vigorando e, portanto, produzindo efeitos, penso que tal entendimento é suficiente para afastar a verossimilhança das alegações autorais, e, portanto, dar provimento ao presente recurso para reformar a decisão objurgada.

Ressalto, ainda que tal questão não tenha sido objeto de arguição por parte do Município recorrente, que a aparente inconstitucionalidade da norma que prevê a eleição para cargos cuja nomeação e exoneração sejam de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo não pode ser ignorada, de forma que a suspensão da eficácia da decisão recorrida se impõe.

Com efeito, diante de tais considerações, a suspensão dos efeitos da liminar recorrida se impõe, porquanto nesta etapa liminar da relação recursal, extraio do acervo dos autos o grau de relevância exigido para o deferimento da pretensão postulada em sede recursal.

Ante o exposto, nos termos do artigo 557, §1º-A, do CPC,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, de forma a indeferir a liminar vindicada em 1º grau de jurisdição.

Assim sendo, a despeito do cumprimento da medida liminar na origem, o que, supostamente, conduziu a perda superveniente do interesse de agir do apelado, levando-se em consideração que foi o próprio autor que deu causa a demanda, deve ele arcar com os ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade.

Em sendo assim, merece reforma a sentença desta ação no que tange a condenação do apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais devidos em razão deste processo cautelar.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, fixados pelo magistrado de origem em R$1.000,00 (mil reais), também não vislumbro motivos para sua redução, por entender que tal valor atende os critérios listados no art. 85, §§2º e 8º, do CPC, levando-se em consideração a importância dos interesses versados nestes autos, o tempo de duração do processo, que perdura desde meados de 2014, bem como o trabalho realizado pelos ilustres patronos.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para inverter o ônus sucumbencial, de modo que deverá o apelado
VANIR CARVALHO PEROZANI
arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.